Tribunal: TJDFT
Processo: 0004967-19.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DUPLO EFEITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. AUDIENCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, de efeito devolutivo. No entanto, o magistrado pode conferir efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, o que não ocorre no presente caso.
2. O entendimento firmado pela jurisprudência é de que tem validade a realização de audiência por sistema áudio visual, não configurando esse ato cerceamento de defesa. Além disso, a realização da audiência tem respaldo em norma interna do Tribunal e no art. 185 do Código de Processo Penal, aplicável por analogia. Acrescente-se que a defesa não se insurgiu oportunamente contra a realização do ato deixou de apontar qualquer prejuízo dele decorrente.
4. o enunciado da Súmula 605/STJ dispõe que “a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”. Portanto, não há o que se falar em ausência de interesse de agir ou em concessão de remissão ao representado.
5. A despeito de tratar-se de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, portanto cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, a medida socioeducativa de semiliberdade se mostra adequada ao caso, tendo em vista o contexto individual, social e familiar do adolescente, que, inclusive, registra outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude.
6. Recurso conhecido e desprovido.